Tribunal: TJPA
Processo: 0867004-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867004-97.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Embargado, afastando a existência de ilegitimidade ativa
ad causam
da BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento.

2. O Embargante alegou omissão no julgado que não abordou sobre a manutenção dos honorários advocatícios após a reforma parcial da sentença.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito do julgado.

6. A omissão em relação à manutenção dos honorários advocatícios nos casos de reforma parcial da sentença justifica a oposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Cancelamento de Registro C/C Anulatória de Lançamento de Débitos Tributário ajuizada por BV Financeira S/A em face do Estado do Pará e Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Em sede de sentença (
ID 14349310
), o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados, reconhecendo a ilegitimidade do banco para figurar no polo ativo da presente ação, por está pleiteando direito alheio em nome próprio, em relação a bens que formalmente ainda pertencem a outra pessoa. Além disso, condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em sede recursal, o acórdão (
ID 25890427
) proferido que deu parcial provimento à apelação da Instituição Bancária, ao apelo do Embargado, para afastar a existência de ilegitimidade ativa
ad causam
e manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de nulidade do contrato ou demonstração da fraude alegada.

Da decisão colegiada, foram opostos Embargos de Declaração (
ID 26054214
) pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, sustentando que, apesar de existir a reforma parcial da sentença, foi mantida a extinção do processo, e o acórdão não tinha se manifestado em relação à manutenção dos honorários advocatícios já fixados em sede de sentença.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 27099303.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os Embargos de Declaração, mesmo quando interpostos com a finalidade de sanar omissões e obscuridades, devem ser acolhidos sempre que necessário para garantir a plena compreensão do julgado e assegurar a integridade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado. 2. No intuito de evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes. 3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar obscuridade.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1818818 SP 2019/0159428-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021).

No caso concreto, o Embargante questiona se ainda são devidos os honorários arbitrados, na hipótese de reforma parcial da sentença, mas que manteve as razões atinentes à extinção sem resolução do mérito.

Reanalisando o acórdão impugnado, de fato constata-se que o colegiado, ao proferir a decisão anterior, não se pronunciou especificamente sobre a manutenção ou não dos honorários de sucumbência fixados na sentença, o que configura omissão sanável por meio dos presentes embargos, à luz do inciso II do art. 1.022 do CPC.

A manutenção da extinção sem resolução do mérito subsiste, e, com ela, também permanecem incólumes as razões que motivaram a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o princípio da causalidade, que rege a fixação dos honorários, impõe que a parte que deu causa à instauração da demanda arque com as despesas dela decorrentes, inclusive com os honorários advocatícios.

No presente caso, restou claro que o ajuizamento da ação originária decorreu de iniciativa da parte embargada, que buscava discutir eventual nulidade de contrato supostamente fraudulento,
sem, contudo, demonstrar a efetiva ocorrência de fraude ou requerer a declaração de nulidade contratual.
Ainda que tenha sido afastada a ilegitimidade ativa
ad causam
, o desfecho do mérito confirma a ausência de comprovação de irregularidade contratual e revela que a parte autora foi quem deu causa ao processo, justificando a condenação (e manutenção) dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No presente caso, o cerne da discussão é analisar o cabimento ou não da verba sucumbencial, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito. 2-Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, esta Relatora firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no princípio da causalidade, posto que foi a parte ré, ora agravante, quem deu causa à propositura da ação. 3-Conforme se depreende dos autos, a ora recorrente se negou a fornecer o tratamento pretendido pelo autor conforme documentos juntados aos autos e em sua contestação, ao argumento de que o mesmo não era coberto pelo plano de saúde contratado, o que culminou no ajuizamento da ação. 4-Assim, mesmo tendo havido a extinção do feito pela perda superveniente do objeto recursal, em razão do falecimento do autor, restou constatado que a causa de pedir da ação, qual seja, a negativa de fornecimento do tratamento pretendido pelo autor, fora provocada pela parte embargante, o que ensejou a condenação automática da parte ré em ônus sucumbenciais.
5-À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. Destarte, diante da resistência da ora agravante à pretensão do autor, de modo a justificar a propositura da presente ação, a manutenção da sentença se impõe. 6-Assim, norteando-se a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.
7-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048738-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/03/2021) (Grifo)

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para afastar a omissão e declarar a manutenção da condenação da BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento ao pagamento de honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da causa, com base na fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025